Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. FALTA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REGISTRO DO GRAVAME. ROL DE DEPOSITÁRIOS FIÉIS. DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RIGOR EXCESSIVO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 prevê que são documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, com alienação fiduciária contrato firmado entre as partes e a notificação da mora do devedor.
2. A ausência da comprovação do registro do gravame não impede o deferimento de liminar de busca e apreensão, já que tal ato é obrigação que incumbe ao devedor fiduciário, que não pode ser beneficiado com a sua inércia
3. A determinação de indicação de rol de depositários fiéis se afigura de extremo rigor, podendo a indicação do depositário ser feito em momento posterior, porquanto não se revela essencial para a propositura da ação, e, assim, não se há de falar em indeferimento da inicial por esta causa.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.